Tribunal: TJDFT
Processo: 0745505-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745505-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUELY MARIA DE SOUZA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0713027-46.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos (IDs 210779647 e 212392024, na origem): I - Em decisão proferida nos autos da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000, a 2a Câmara Cível registrou: "(...) Examinados os autos do processo em que realizado o julgamento objeto da presente rescisória, observa-se que o pedido do SINPRO/DF foi julgado procedente, para determinar ao Distrito Federal o imediato implemento do reajuste concedido pelo art. 17, inc. I, da Lei distrital 5.105/2013, ao fundamento de que referido reajuste foi concedido em 2013 e que o orçamento público dos exercícios subsequentes, até o ano de 2015, data de implemento da terceira parcela, “deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.” (id. 57737810, pág. 228). Fundamentou, ainda, na necessidade de prova da efetiva impossibilidade de pagamento; e na ausência de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que referida lei contou com participação do Distrito Federal no procedimento de aprovação, publicação e promulgação. (...) O perigo iminente de dano também está configurado, diante do risco de ajuizamento de incontáveis procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado, em especial pelo vasto número de professores representados pelo SINPRO/DF na referida ação." II - Ao final foi deferida a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (0032331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da referida ação. III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. IV - Retifique-se o valor da causa para R$ 5.082,04. V - Intimem-se. A Agravante alega que não se aplica o Tema 1.169, tendo em vista que não existe necessidade de prévia liquidação do julgado, uma vez que a execução não versa sobre uma sentença genérica e ilíquida, já que a Agravante já apresentou os cálculos devidos, totalizando R$ 5.082,04, atualizados até 08/07/2024 (ID 203343541), além de ter juntado as fichas financeiras correspondentes ao período executado. Entende que o crédito exequendo está individualizado, possibilitando ao Distrito Federal exercer seu direito de impugnação, se for o caso. Não seria o caso de se instaurar nova fase de liquidação para a apuração do valor devido, bastando simples cálculos aritméticos, conforme preconizam os artigos 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento. As custas foram recolhidas (ID 65506287). É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 65506287). DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se verifica no caso em questão a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, conforme mencionado pelo Juízo recorrido, a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e o caso suspenso na origem. Nesse contexto, revendo meu posicionamento anteriormente exarado, entendo que a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 impõe a manutenção de suspensão do cumprimento de sentença. Tratando-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, faz-se necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Merece destaque recente julgado do STJ a respeito do tema: RECURSO ESPECIAL No 2042249 - BA (2022/0382245-6) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República, em desafio ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 69, e-STJ): (...) 1. Verifica-se que, nos presentes autos, existe discussão, entre outras matérias, sobre questão de direito que foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/10/2022, delimitaram o Tema 1.169 da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ademais, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ. Por fim, registre-se que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015) não possui carga decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1140843/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2017; AgInt no REsp 1663877/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017; AgInt no REsp 1661811/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018. 2. Do exposto, determina-se a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fique sobrestado até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169) e eventual retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Ministro MARCO BUZZI Relator (REsp n. 2.042.249, Ministro Marco Buzzi, DJe de 07/02/2023.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 16:29:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador